Tribunal: STF
Processo: Rcl 40049
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Condomínio Residencial Ecopark Ltda. e outros, fundada nos arts. 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AResp nº 1.512.079/SP.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, os reclamantes apontam (i) a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal em razão da má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto aos precedentes firmados no AI 791.292 QO-RG (Tema nº 339) e no RE 598.365 RG/MG (Tema nº 181) e (ii) violação da autoridade de decisão proferida no RE 719.870-RG (Tema nº 670).
    3. Argumentam violação do art. 93, IX, da Constituição da República pelo Superior Tribunal de Justiça, por considerar que não foram apreciadas todas as teses recursais aptas, em tese, a alterar as conclusões adotadas pelo órgão julgador. Dissertam, ainda, sobre a matéria de fundo recursal obstaculizada pela autoridade reclamada.
    4. Narram não admitido o apelo extremo pela Corte de origem, ocasião em que interpuseram agravo em recurso extraordinário e, em ato contínuo, agravo interno contra a decisão denegatória de admissibilidade.
    5. Anotam que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido agravo interno, negando-lhe provimento em razão da ausência de repercussão geral das matérias versadas no RE 598.365-RG (pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais - Tema nº 181) e no AI 791.292 QO-RG (conforme o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos - Tema nº 339/STF), usurpou a competência desta Suprema Corte.
    6. Asseveram que a Corte de origem deveria ter aplicado ao caso o RE 719.870-RG (Tema nº 670), no qual definido possuir repercussão geral “a controvérsia relativa à nulidade do acórdão formalizado pelo Tribunal de origem, quando, instado a emitir entendimento sobre o tema de defesa versado no recurso, quedar-se silente, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional”.
    7. Requerem a concessão de medida liminar, para que seja suspensa a decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. No mérito, postulam sua procedência, a fim de garantir a competência deste STF para o julgamento do agravo denegatório e recurso extraordinário.
    8. Deixo de determinar tanto o pedido de informações à autoridade reclamada quanto a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. O art. 988 do CPC/2015, em vigor desde 18.3.2016, assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    (…) 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na alegada (i) usurpação de competência em razão da má aplicação da sistemática da repercussão geral relativa aos precedentes AI 791.292 QO-RG (Tema nº 339) e RE 598.365 RG/MG (Tema nº 181) e (ii) violação da autoridade de decisão proferida no RE 719.870-RG (Tema nº 670).
    4. Ao exame dos autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao agravo interno contra decisão monocrática de negativa de seguimento do recurso extraordinário, compreensão alinhada ao Tema nº 339, porquanto enfrentadas todas as teses capazes de infirmar a conclusão do órgão julgador a afastar a nulidade de prestação jurisdicional. Quanto ao Tema nº 181, entendeu não se revestir de repercussão geral o apelo extremo em que discutido o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais, consoante os fundamentos sintetizados na seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo a jurisprudência consolidada do Pretório Excelso, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no RE 598.365 RG/MG, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF).
    3. Agravo interno não provido.”
    5. Nesse contexto, não há falar em equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral, uma vez que a Corte de origem entendeu pelo não cabimento de recurso de sua competência, em razão do não atendimento de pressuposto de admissibilidade de recurso próprio de seu âmbito, a justificar a adoção do entendimento firmado nos AI 791.292 QO-RG (Tema nº 339) e RE 598.365 RG/MG (Tema nº 181).
    6. Tampouco há usurpação de competência desta Suprema Corte, uma vez que o CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”.
    7. Já o art. 1.042 do CPC/2015 excetua, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que não admite o apelo extremo, quando fundada, a inadmissão, na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    8. Nessa perspectiva, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se der em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, não cabe a esta Casa analisar o agravo manejado para questionar eventual equívoco pela Corte origem.
    9. Demais disso, não se vislumbra violação da autoridade do suscitado RE 719.870-RG (Tema nº 670), o qual trata de “nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento”, porquanto evidenciada a completa dissociação do paradigma invocado com a matéria tratada pelo reclamante, do que se deflui a ausência de identidade material entre o paradigma suscitado e o objeto da reclamação. 
    10. Portanto, a Corte de origem decidiu em consonância com o que prelecionado pela Suprema Corte, não tendo ultrapassado as balizas processuais e constitucionais de sua competência.
    11. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. A análise dos limites da competência de Município em face do Estado há de se fazer, se o caso, mediante recurso nas vias ordinárias. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662/DF. 1. Inexistência de identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. 2. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl 6.025-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 26.10.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE – RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Pressupõe-se a existência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Reclamação não pode se confundir com sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 4.508-AgR/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.11.2011).
    12. Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
    Publique-se.
Ministra Rosa Weber 
Relatora